Tribunal: TJMT
Processo: 1056624-03.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056624-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 016.038.361-79 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 016.038.361-79 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º

1056624-03.2022.8.11.0001
– Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR.

BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S/A.

LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BANCO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – APONTAMENTO INDEVIDO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se o banco credor informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pelo banco recorrido/recorrente
Banco Bradesco S/A
foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
(R$ 284,31 – 12/09/2021)
inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

4.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Com relação ao pleito da instituição financeira recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros, tenho que, merece ser rejeitada, isto porque, na condenação por danos morais, na
relação extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

6.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente
Banco Bradesco S/A
, deve ser rejeitado
.

7.
Consigno ainda que, que no tocante ao pleito do banco recorrente, por condenação em litigância de má-fé da parte consumidora, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

8.
A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

9.
Recurso de
LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

conhecido e parcialmente provido – Recurso de
BANCO BRADESCO S/A

conhecido e desprovido.
8.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A

ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente
LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
,

diante do êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023